Tribunal: TJES
Processo: 5006768-42.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006768-42.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO FERREIRA PEREIRA
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006768-42.2022.8.08.0047

RECORRENTE: FERNANDO FERREIRA PEREIRA

RECORRIDA: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DO AUTOR EXCLUSIVO PARA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ADEQUAR O VALOR DOS DANOS MORAIS DE R$ 1.000,00 PARA R$3.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por
FERNANDO FERREIRA PEREIRA
em face de
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
na qual narra a parte autora, brevemente, que recebeu um cartão de crédito emitido pela requerida, sem que tivesse solicitado. Acrescenta que, mesmo sem efetuar o desbloqueio, passou a receber faturas e mensagens SMS com cobranças. Requer, liminarmente, que a requerida se abstenha de realizar cobranças. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 9271722.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9271730):

Ante as razões acima expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte dos débitos impugnados na inicial;

b)
DETERMINAR
que o requerido proceda o cancelamento do cartão remetido indevidamente ao endereço do requerente.

c)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e com juros legais contados a partir da citação.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9271733), sustentando que a sentença merece reforma para majorar os danos morais, diante da falha na prestação dos serviços da requerida.

Contrarrazões apresentada ao ID 9271760, ocasião em que o requerido pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos morais, em decorrência do envio de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor que ocasionou cobranças indevidas por serviços não utilizados.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços, declarando a inexistência de relação jurídica e, via de consequência, determinou que o requerido procedesse com o cancelamento do cartão de crédito enviado ao autor, bem como o pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada recorre o autor pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a falha na prestação de serviços restou incontroversa nos autos. Apenas o autor interpôs Recurso em face da sentença e matéria devolvida a esta Turma Recursal diz respeito tão somente ao quantum indenizatório.

No caso em comento, o requerido não conseguiu demonstrar a adesão do cartão de crédito por parte do consumidor, que permaneceu recebendo cobranças e advertências constantes de que seus dados seriam incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, além do crescimento vertiginoso da dívida a ele atribuída. Constata-se, outrossim, que o autor não logrou êxito em solucionar administrativamente o problema criado pela ré, mesmo após a comunicação da demanda à empresa (ID 9271711), teve de constituir advogado e judicializar a questão, o que implica em perda de tempo útil.

Portanto, está claro que a forma de proceder da ré causou aflição e comprometeu o estado de espírito da parte autora no mais alto grau, conduzindo assim ao dever de indenizar.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, com o devido respeito a magistrada sentenciante, entendo ser o caso de majoração do valor da indenização para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se mostra adequado e ainda atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e seus efeitos, valor que se mostra condizente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor referente aos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir do arbitramento (Sentença), pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, em 1º/09/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)